Tribunal: TJMT
Processo: 1022652-40.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022652-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS LOUZADO JOSINO - CPF: 514.442.751-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO - FALTAS GRAVES DURANTE A EXECUÇÃO PENAL - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DURANTE TODO O PERÍODO DA EXECUÇÃO - SÚMULA 441 DO STJ QUE NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO MÉRITO SUBJETIVO -
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Para a concessão do livramento condicional, além do requisito objetivo temporal, é necessário o preenchimento do requisito subjetivo, consistente no bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, "a", do Código Penal).

2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.970.217/MG, a análise do bom comportamento durante o cumprimento da pena deve levar em consideração todo o período da execução penal, e não apenas os últimos 12 meses.

3. O requisito previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal (não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses) é pressuposto objetivo adicional, que não limita a análise global do comportamento do apenado ao longo de toda a execução da pena.

4. A Súmula 441 do STJ, que estabelece que "a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional", refere-se apenas ao requisito temporal objetivo, não impedindo que a conduta faltosa seja considerada na avaliação do mérito subjetivo do condenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Luiz Carlos Louzado Josino
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo agravante nos autos do Executivo de Pena nº 2000007-72.2019.8.11.0013. (ID 298593390 p. 297)

O agravante cumpre pena total de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, 157, § 2º-A, I e 121,
caput
, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que preenche todos os requisitos necessários para a concessão do livramento condicional, argumentando que: (i) já transcorreu o prazo de 12 meses desde a última falta grave; (ii) o benefício possui natureza ressocializadora; (iii) a Súmula 441 do STJ respaldaria a concessão da benesse; e (iv) o indeferimento violaria o princípio da proporcionalidade, esvaziando a finalidade do instituto. (ID 298593390 p. 309)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o agravante não preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, tendo em vista seu histórico de faltas graves durante a execução penal.

(ID 298593390 p. 323)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade
do recurso em razão da perda superveniente do objeto.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão reside em verificar se o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão do livramento condicional, especialmente o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal.

Conforme se depreende dos autos, o Juiz
a quo
indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo agravante, ao fundamento de que não estaria preenchido o requisito subjetivo necessário à obtenção do benefício, em razão do cometimento de faltas graves durante a execução da pena.

O livramento condicional, previsto no art. 83 do Código Penal e nos arts. 131 e seguintes da Lei de Execução Penal, exige para sua concessão o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos.

No caso em análise, embora o agravante tenha cumprido o requisito objetivo temporal, não preenche o requisito subjetivo, qual seja, o bom comportamento durante a execução da pena.

Conforme destacado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.970.217/MG, firmou entendimento no sentido de que a análise do bom comportamento durante o cumprimento da pena, necessário para o livramento condicional, deve levar em consideração todo o período da execução penal, e não apenas os últimos 12 meses.

No caso em tela, restou demonstrado que o agravante cometeu duas faltas graves durante o cumprimento da pena, conforme decisões mencionadas pelo magistrado (sequenciais 20 e 69 dos autos de execução).

A alegação do agravante de que o bom comportamento carcerário se limita ao lapso dos últimos 12 meses não encontra respaldo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. O requisito previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, que exige não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional. Todavia, esse marco temporal não limita a análise do requisito subjetivo, que envolve a avaliação global do comportamento do apenado ao longo de toda a execução da pena.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento claro de que "o bom comportamento durante a execução da pena (análise global do período) continua a pautar a análise do benefício e não é sinônimo ou mera repetição do requisito objetivo do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses" (AgRg no HC 693.222/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 26/10/2021).

Quanto à alegação de que a Súmula 441 do STJ respaldaria a concessão do benefício, cumpre esclarecer que, embora o cometimento de falta grave não interrompa o lapso temporal aquisitivo do livramento condicional, conforme previsto na referida súmula, a penalidade pode impedir a concessão do benefício por ausência de implementação do requisito subjetivo, com fundamento no art. 83, III, do Código Penal.

No que tange à função ressocializadora do livramento condicional, é certo que o instituto possui tal finalidade, mas trata-se de benefício facultativo, que exige a demonstração efetiva de comportamento compatível com a confiança do Estado no retorno progressivo do apenado ao convívio social.

Por fim, a alegação de que a negativa do benefício representaria uma punição em duplicidade (
bis in idem
) não se sustenta. Ainda que a infração disciplinar tenha resultado em uma punição específica, como a regressão de regime, não há óbice que o mesmo fato continue sendo relevante na análise do requisito subjetivo do livramento condicional. O comportamento do apenado ao longo da execução precisa demonstrar real comprometimento com a ressocialização, e não apenas o cumprimento formal de uma sanção anterior.

Importante destacar que este mesmo tema já foi objeto de análise por esta Corte no Habeas Corpus nº 1017656-96.2025.8.11.0000, impetrado em favor do ora agravante, no qual foi denegada a ordem, reconhecendo-se a legalidade da decisão que indeferiu o livramento condicional.

Ante o exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025